Tribunal: TCU
Processo: 008.800/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente operação de crédito de R$ 30.000.000,00 com garantia integral da União.

Inteiro teor:
Acórdão 2344/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada em face de possíveis irregularidades na execução do Contrato BB 40/00028-1, no valor de R$ 30.000.000,00, celebrado entre o Banco do Brasil e o Município de Óbidos/PA, sob alegações de desvio de finalidade, triangulação bancária e fraude em medições. Considerando que a representação aponta a ocorrência de crimes contra a administração e descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em operação de crédito supostamente garantida pela União; considerando que, nos termos do art. 235 do Regimento Interno do TCU, a competência desta Corte exige que a matéria seja de sua alçada e que o responsável esteja sob sua jurisdição; considerando que os recursos oriundos de operações de crédito contratadas por estados ou municípios junto a instituições financeiras (ainda que bancos públicos federais) incorporam-se ao patrimônio do ente tomador, passando a ter natureza de recurso público local; considerando que a menção à "garantia da União" na legislação municipal e no contrato não transmuda a natureza dos recursos para federais, uma vez que as receitas oferecidas em contragarantia pelo Município (FPM e ICMS) são receitas próprias do ente municipal, nos termos dos arts. 158 e 159 da Constituição Federal; considerando que a jurisprudência pacífica deste Tribunal ( Acórdão 919/2022-TCU-Plenário e 1830/2017-Plenário) estabelece que a fiscalização da aplicação desses recursos cabe exclusivamente ao Tribunal de Contas do Estado ou do Município correspondente; considerando que a jurisdição do TCU em operações de crédito limita-se à fiscalização da conduta do banco público federal enquanto emprestador e à verificação da regularidade das garantias oferecidas à União, não alcançando o desvio de finalidade ou fraudes na execução das obras pelo município; considerando que o não conhecimento da representação prejudica, por via de consequência, a análise do pedido de medida cautelar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; informar o teor desta decisão aos representantes; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 008.800/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.